Tribunal: TJES
Processo: 5006002-96.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006002-96.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALTAIR CIRILO DE PAULA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006002-96.2024.8.08.0021

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO : ALTAIR CIRILO DE PAULA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXPLOSÃO DE TRANSFORMADOR. DANO EM VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

1 - Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2 - O autor alegou que seu veículo, estacionado em via pública, foi atingido por óleo em chamas decorrente da explosão de um transformador da rede elétrica, causando danos na pintura e vidros.

3 - A concessionária ré negou o ressarcimento administrativo sustentando a inexistência de registro de ocorrência no sistema elétrico na data e horário informados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em verificar:

4- A existência de falha na prestação do serviço por parte da concessionária e o nexo de causalidade entre o evento (explosão de transformador) e os danos no veículo.

5 - O cabimento de indenização por danos materiais e morais diante da responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 - A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14 da Lei nº 8.078/1990) e pela Constituição Federal (art. 37, § 6º), que estabelecem a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público.

7 - O nexo causal restou demonstrado pelo acervo probatório, composto por boletim de ocorrência, fotografias do local e notas fiscais dos reparos.

8 - A alegação de ausência de registros internos na rede elétrica não afasta o dever de indenizar, uma vez que o evento danoso e o prejuízo material foram devidamente comprovados pelo consumidor. Os transtornos suportados e o descaso no atendimento administrativo configuram dano moral passível de reparação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese
: As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros decorrentes de explosão de equipamentos da rede em via pública, sendo a comprovação fática do evento e do dano suficiente para ensejar a reparação material e moral.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
ALTAIR CIRILO DE PAULA
.

O autor narrou que, em 03/03/2024, seu veículo (BYD Song Plus) estava estacionado no centro de Guarapari/ES, em frente a um poste da concessionária ré, quando ocorreu uma explosão no transformador. Afirmou que óleo em chamas caiu sobre o teto do automóvel, causando danos na pintura e nos vidros. Registrou boletim de ocorrência e buscou ressarcimento administrativo, o qual foi negado pela concessionária sob a justificativa de ausência de registros de ocorrência na rede elétrica. Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.580,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 a título de danos morais.

A concessionária ré, em sua contestação, arguiu preliminar de necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou que não houve comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações no fornecimento de energia e os danos relatados, sustentando que seguiu rigorosamente os procedimentos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

O juízo de origem proferiu sentença julgando procedentes os pedidos, condenando a ré ao ressarcimento dos danos materiais comprovados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 17893100) pugnando pela reforma total da sentença, reiterando a tese de ausência de falha na prestação do serviço e inexistência do dever de indenizar.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (ID 17893106), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

II - Do Mérito

De início, cumpre esclarecer que a relação jurídica em questão se classifica como sendo de consumo, estando sob a égide das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se o requerente como destinatário final dos serviços prestados pela requerida – e por se tratar de relação de consumo, é aplicável o art. 6.º, inc. VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova.

Inclusive já está pacificado na Jurisprudência que o CDC se aplica, no caso como dos autos, quando envolve concessionário de Serviço Público.

O que funda a pretensão do autor é a responsabilidade civil prevista no art. 5, inciso X da Constituição Federal, art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil e, considerando que há a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na presente, art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esta ótica, o art. 186 do Código Civil consagra o princípio da incolumidade das esferas jurídicas, impondo a todos os sujeitos de direito o dever geral de não causar dano a quem quer que seja.

Por sua vez, o art. 927, do mesmo diploma legal, determina que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo e, ainda, estabelece que nos casos previstos em lei (art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF), será dispensável a comprovação de culpa (responsabilidade objetiva), quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar em risco para os direitos de outrem.

Ademais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consigna que, independentemente de culpa, o fornecedor de serviço responde pelos danos por ele causados aos consumidores, relativos a prestação do serviço.

Para embasar a responsabilidade civil no presente caso, é imperativo destacar que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros no exercício de suas atividades.

Tal dever de indenizar fundamenta-se na teoria do risco administrativo, positivada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo prescindível a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço — no caso, a explosão do transformador — e o dano efetivamente suportado pelo consumidor. Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

PRELIMINAR – Finalidade lucrativa da ré que torna possível a conclusão de que a permissão de uso do poste por outras empresas derive de parceria comercial com a proprietária do aparato – Vinculação da ré aos danos que o poste conjuntamente utilizado com seus parceiros cause a terceiros – Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.
DANOS MATERIAIS – Queda de poste em veículo de propriedade do autor – Serviço de telefone, Internet e TV a cabo fornecido pela ré que utiliza o poste com diversas outras empresas – Responsabilidade objetiva e solidária da ré pelos danos que o meio utilizado para prestação de seu serviço possa causar a terceiros – Cobrança regressiva da proprietária do poste pelos prejuízos derivados da condenação imposta neste demanda que é perfeitamente possível em ação autônoma – Danos comprovados e adequação da condenação ao prejuízo efetivamente sofrido pelo autor - Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos
– Condenação da ré em custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação- NEGADO PROVIMENTO. (TJ-SP - RI: 00219575320198260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Mauricio Tini Garcia, Data de Julgamento: 24/12/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/12/2019)

RECURSO INOMINADO – QUEDA DE POSTE SOBRE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS OPERADORAS – FALHA NA MANUTENÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA
– DANO MORAL – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. Comprovada a queda de poste operado pela ré sobre o veículo dos autores, sem demonstração de culpa exclusiva de terceiro, configura-se responsabilidade solidária entre as empresas que utilizam a estrutura. Ato ilícito caracterizado pela negligência na manutenção, com risco real à vida e à integridade física. Valor da indenização por danos morais mantido, por observar os critérios legais e jurisprudenciais . Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e do item 91 do Provimento nº 1.670 do CSM. RECURSO IMPROVIDO .(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10017495420258260650 Valinhos, Relator.: Fabiana Calil Canfour de Almeida, Data de Julgamento: 22/09/2025, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/09/2025)

Desta feita, considerando todas as previsões legais expostas, são os elementos estruturais da responsabilidade civil objetiva, para que haja o dever da empresa ré de indenizar:
a) evento danoso; b) dano ou prejuízo; c) nexo de causalidade
.

No mérito, conforme análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada e minuciosa do conjunto fático-probatório. Restou comprovado o nexo causal entre a explosão do transformador (evento danoso) e os estragos causados no veículo do autor, conforme Boletim de Ocorrência, fotografias e notas fiscais de serviço.

A tese defensiva de ausência de registros internos na rede não é suficiente para elidir a responsabilidade objetiva da concessionária perante o consumidor, especialmente quando os danos externos e o evento em via pública foram devidamente documentados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)